Tribunal: TJPA
Processo: 0001070-75.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001070-75.2011.8.14.0107

APELANTE: FLORAPLAC MDF LTDA

APELADO: ECOPORTO SANTOS S.A., SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001070-75.2011.8.14.0107

EMBARGANTE: ECOPORTO SANTOS S.A

EMBARGADO: FLORAPLAC MDF LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ALEGADA OMISSÃO. ACORDO EM LIDE POTENCIALMENTE CONEXA. OMISSÃO INEXISTENTE. VÊ-SE DOS AUTOS QUE A SENTENÇA DE PISO FORA PROLATADA ANTERIORMENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES EM PROCESSO POTENCIALMENTE CONEXO. NESSE SENTIDO, FAZ-SE NECESSÁRIO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, AFASTANDO-SE DA EMBARGADA O ÔNUS DE UMA DECISÃO QUE JULGOU SEM A DEVIDA FORMALIDADE O ‘’ABANDONO DE CAUSA’’. POR OUTRO LADO, OBSERVA-SE QUE A CONEXÃO ENTRE AS DUAS LIDES CIRCUNDA UMA QUESTÃO QUE O JUÍZO SINGULAR AINDA NÃO SE MANIFESTOU. TEMA QUE PODE SER CONTROVERTIDO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU É A MEDIDA QUE SE IMPÕE, GARANTINDO-LHE A AMBAS AS PARTES O DUPLO GRAU DA JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Alega o embargante que o acórdão restou omisso ao não ter notado que o acordo firmado entre as partes em lide conexa;

II - Vê-se dos autos que a sentença anulada fora proferida antes do acordo firmado entre as partes em lide potencialmente conexa;

III – Notória a necessidade de anulação da sentença, visto que onera desarrazoadamente parte que não verdadeiramente abandonou a lide;

IV – A questão da conexão entre diferentes processos ainda não foi matéria de análise do juízo singular e deve ser melhor apurada;

V – A fim de garantir o duplo grau de jurisdição das partes em matérias que o juízo de piso ainda não examinou, forçoso o retorno dos autos a origem;

VI – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001070-75.2011.8.14.0107

EMBARGANTE: ECOPORTO SANTOS S.A

EMBARGADO: FLORAPLAC MDF LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ECOPORTO SANTOS S.A
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
FLORAPLAC MDF LTDA.

Eis a ementa do acórdão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (ID. 16385875).

Arguiu a embargante que o acórdão quedou em omissão. Nesse sentido, alega que a decisão colegiada deixou de observar que nos autos da lide conexa nº
0012598-80.2022.8.26.0562 - a qual tramitava na 12ª Vara Cível da cidade de Santos - as partes teriam alcançado acordo compositivo que acabou por encerrar o litígio examinado no presente caso. Por tudo isso, sustenta que se faria necessário a extinção do presente feito (ID. 16625171).

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção do acórdão (ID. 17084804).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001070-75.2011.8.14.0107

EMBARGANTE: ECOPORTO SANTOS S.A

EMBARGADO: FLORAPLAC MDF LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Entretando, tratando-se de um caso bastante particular, faz-se necessário elucidar a especificidade da lide para que se demonstre a inexistência da omissão afirmada.

Importa realizar algumas ponderações temporais: 1) vê-se dos autos que a sentença que ensejou a apelação cível fora prolatada em 27 de julho de 2016 (ID. 4570902); 2) doravante, observa-se que o referido acordo, realizado em processo pretensamente conexo, somente fora efetuado em 26 de setembro de 2022 (ID. 4570902).

Por esse caminho, nota-se que o acórdão apenas julgou que a questão da nulidade da sentença antecedia qualquer possível extinção da presente lide em razão de acordo alcançado em processo potencialmente conexo. Isto é: não deverá manter-se uma sentença nula tão somente pela existência de um acordo posterior em processo potencialmente conexo que ainda não fora detidamente examinado pelo juízo natural de piso, mantendo-lhe desarrazoadamente excessivo ônus sucumbencial a parte que na realidade não abandonou a lide.

Vejamos trecho do voto do acórdão onde o entendimento acima elucidado resta inequívoco.

Verifico subsistir o interesse da parte no presente caso. Ressalte-se que o Autor em nenhum momento foi responsável pela demora processual que se arrasta desde 2011, tendo cumprido com todos os seus deveres processuais. O Magistrado deveria, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte manifestação, o que não o fez. Assim, por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu. Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º, a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça (ID. 16385875).

Por outro lado, percebe-se a questão da existência ou não da conexão entre as duas ações deve ser examinada pelo juízo singular, garantindo-se também para ambas as partes o acesso ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, entende-se que o acórdão não quedou em qualquer omissão, apenas considerou que a sentença deveria ser anulada e o processo deveria retornar para piso para que fosse averiguado o que fosse necessário.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024